Tribunal: TJSP
Processo: 1033166-94.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação desconstitutiva para revisão contratual c/c pedido de tutela provisória. Bancários. Deserção. Não recolhimento do preparo no ato de interposição do Recurso. Apelante intimado a recolher o valor em parcelas. Não cumprimento da determinação. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso. Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação desconstitutiva para revisão contratual c/c pedido de tutela provisória. Bancários. Deserção. Não recolhimento do preparo no ato de interposição do Recurso. Apelante intimado a recolher o valor em parcelas. Não cumprimento da determinação. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso. Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.